Tribunal: TJPA
Processo: 0011230-46.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011230-46.2017.8.14.0012

APELANTE: DARLINDO COSTA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA
.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL.
RETIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA BASILAR
. CORREÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ARTIGO 59, DO CP. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. MÍNIMO LEGAL.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011230-46.2017.8.14.0012

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ

APELANTE: DARLINDO COSTA LOPES

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Darlindo Costa Lopes, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id.5807646 – Pág.02 a 03), consta
ipsis litteris
:

Consta na peça informativa em anexo, que no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 16:40 horas, durante abordagem policial, em via pública, foi encontrado com o denunciado DARLINDO COSTA LOPES, vulgo “MOISÉS”, 14 (quatorze) porções assemelhadas a maconha, já confeccionadas para sua comercialização e a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), fato ocorrido neste município.

Os policiais militares relatam que após diligenciarem até o campo de futebol do Clube São Raimundo, neste município, se depararam com o denunciado, conhecido pela polícia como praticante do crime de Tráfico de Drogas e foragido da Colônia Penal de Santa Izabel, razão pela qual efetuaram a abordagem e encontraram consigo catorze porções de maconha, prontas para serem comercializadas e a quantia de R$ 2,50, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Em sede policial o denunciado nega que estaria traficando, afirmando que a droga lhe pertencia, no entanto que era para o seu consumo pessoal.

Houve apresentação de defesa prévia (Id.5807650 – Pág. 01).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id.5807652 – Pág.01).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação, bem como se interrogou o denunciado (Id. 5807652 – Pág. 15 e16).

As partes apresentaram memoriais (Id.5807654 – Pág. 01 a 04 e Id.5807660 – Pág. 17 a 18)

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, impondo ao apelante a sanção de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa.
(Id. 5807661 – Pág.01 a 13).

As razões recursais voltaram-se à alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
(Id.5807662– Pág.01).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.5807662 – Pág. 12 a 17).

Remetidos os autos ao 2º Grau, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5807662 – Pág.20).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.5807663 – Pág.01 a 04).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE –
EX OFFICIO
.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, se faz necessária reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pela juíza
a quo
, de ofício,
data máxima vênia
.

Compulsando a sentença, verifico que a julgadora valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, a personalidade, os motivos, bem como as consequências do crime (art.59 do CP), fixando a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa. Vejamos,
in verbis
, o correlato trecho do ato (Id.5807661 – Pág.11):

No mais, atesto que a culpabilidade do réu é inerente ao tipo, embora , ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. Como antecedentes: o réu registra antecedentes criminais, todavia tal circunstância será avaliada na segunda fase da pena. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do réu, razão pela qual nada se tem a valorar.
Quanto a personalidade é desfavorável, pois diante dos elementos colhidos nos autos, restou demonstrado que o acusado, mesmo estando em condição de foragido, não hesitou em descumprir, em mais uma vez, normas sociais impostas, indicando que sua personalidade é voltada a reiteração de condutas delituosas.

Não existem motivos que justifiquem a prática do delito
. As circunstâncias do crime, não extrapolam as normais ao tipo.
As consequências do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Pelas circunstâncias acima,
aplico a pena-base em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Verifica-se presente a circunstância agravante, prevista no art.61, inc.I, do CPB, em desfavor do acusado, pelo que agravo a pena em 1/6, restando a pena em 7 (sete) anos, 3(três) meses e 15(quinze) dias, e 700 (setecentos) dias-multa, que torno definitiva à mingua de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

Concernente à
personalidade
do acusado - a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo- observo que o juízo
a quo
negativou tal circunstância por entender que a conduta do ora apelante é voltada à reiteração de condutas delituosas.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que a existência de condenação anterior não se presta a fundamentar o aumento da pena como personalidade voltada para o crime:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. EXCLUSÃO.

PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. Na espécie, verifica-se que a pena-base foi exasperada nos termos das vetoriais da quantidade e natureza das drogas previstas no art.

42 da Lei n. 11.343/2006, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3
. A conduta social e a personalidade do Paciente foram consideradas como circunstâncias judiciais negativas, em razão da sua reiteração em condutas criminosas. Entretanto, o fato de o Acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ.

(...)

(HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019). (grifei)

Portanto, tal fundamento é inidôneo e carece de reparo.

Diante do exposto e não havendo nos autos elementos concretos acerca da personalidade do acusado, valoro a presente circunstância como
neutra
.

No que tange a valoração dos
motivos do crime
- as influências externas e internas que levaram o agente ao cometimento de delito -, a d. magistrada utilizou-se de fundamento vago para a negativação do presente vetor.

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Com efeito e não havendo informações aptas a elevarem tal circunstância, valoro-o como neutra.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que
do juízo
a quo
a negativou, fundamentado no fato de que:
“(...)a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar”
. Diante disso, se observa nitidamente equivocada a negativação
, já que a sua fundamentação é genérica e própria do tipo.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...) 4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas,

porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Desse modo, corrijo a valoração da presente circunstância para neutra.

Assim, uma vez que não restam vetores negativos ao apelante, na primeira fase da dosimetria da pena,
fixo a

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, bem fez a juíza sentenciante ao não identificar atenuantes, e, aplicar a agravante de reincidência (artigo 61, I, do CP), no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que o apelante possui outra condenação criminal definitiva, no processo n.º 0036648-54.2015.8.14.0012, conforme Certidão de Antecedentes Criminais nos autos (Id. 5804660 – Pág.20).
Assim e diante da reforma acima realizada, retifico a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Igualmente, no que tange à terceira fase, ausente causa de aumento de pena, e, causa de diminuição, inclusive a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que o apelante não preenche os requisitos legais, ante à constatação de sua reincidência à época dos fatos. Destarte, fica a pena definitiva em
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

REINCIDÊNCIA. NON BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante, pois o indeferimento do redutor em razão do referido fundamento decorre de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 678.996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, objeto do presente recurso, o
quantum
da pena final aplicada com a reforma (05 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do paciente são suficientes para a manutenção do regime inicial fechado, pois está de acordo com os parâmetros legais expressos no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, não merecendo, assim, prosperar o recuso do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, enseja, em caso de reincidência, conforme os parâmetros legais (art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do Código Penal), a imposição do regime prisional fechado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 695.106/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Inaplicáveis os artigos 44 e 77, do Código Penal.

04 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/04/2022